Tribunal: STF
Processo: Rcl 25242
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TRÂMITE PROCESSUAL EQUIVOCADO NA ORIGEM. ACERTO NA APLICAÇÃO DO RESPECTIVO TEMA AO RECURSO EXTROARDINÁRIO. SUBSISTENTE INVIABILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO.



    1. A existência de erro no trâmite processual adotado pelo órgão reclamado não resulta na procedência do pedido, em face da manifesta inviabilidade do recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite.



    2.  Agravo interno ao qual se nega provimento.